Tribunal: TJMT
Processo: 0001530-57.2018.8.11.0024
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001530-57.2018.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Furto]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOEL MIRANDA DA SILVA - CPF: 717.699.961-92 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADRIANE MOREIRA DA SILVA - CPF: 017.010.171-13 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL –
RECURSO DA DEFESA
– ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – CONFISSÃO DO RÉU CORROBORADA PELA PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES -
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

- Descabe a absolvição do recorrente com fulcro no aforismo
in dubio pro reo,
se a materialidade e a autoria do crime estão comprovadas por meio da confissão judicial do réu, dos relatos da vítima e dos depoimentos judiciais dos policiais militares atuantes na elucidação do fato, provas estas válidas e suficientes para formação da convicção do magistrado sentenciante.

Apelação conhecida e desprovida.

APELANTE
JOEL MIRANDA DA SILVA

APELADO
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

JOEL MIRANDA DA SILVA
contra a r. sentença de ID
134839746
proferida pelo d. Juízo da 1.ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães - MT, nos autos da ação penal n.º 0001530-57.2018.8.11.0024, na qual foi
condenado
pela prática do crime previsto no
art. 155,
caput
, do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime
inicial semiaberto
, e ao pagamento de
18 (dezoito) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal; ressaindo, lado outro,
absolvido
do cometimento do crime previsto no art. 147,
caput
, do Código Penal, em razão da fragilidade do acervo probatório.

Nas razões recursais acostadas sob o ID
134839753, o ora recorrente
almeja a absolvição do crime que lhe foi atribuído
, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e no aforismo jurídico
in dubio pro reo
, sob o viés de que a confissão do réu se revelou abstrata e não foi corroborada por provas válidas, pois a vítima reproduziu informes de policiais militares que, em juízo, não se recordaram a contento do evento criminoso.

Em contrarrazões vistas do ID
134839756
, o Ministério Público defende o acerto da decisão guerreada e, ao final, pede o
desprovimento
do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina no parecer de ID
140460686
pelo conhecimento e
desprovimento
da irresignação defensiva, porquanto escorreitos os termos da r. sentença condenatória.

É o relatório. À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Primeiramente, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. Defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte do caderno processual que o recorrente
JOEL MIRANDA DA SILVA
foi
denunciado e condenado
pela prática do crime previsto no
art. 155,
caput
, do Código Penal
, porque na data de
07 de outubro de 2017
, por volta das 15h30, na residência localizada na rua das Palmeiras, na cidade de Chapada dos Guimarães – MT,
subtraiu em proveito próprio coisa alheia móvel
, consistente em 01 (um) aparelho celular, pertencente à sua irmã e ora vítima
Adriane Moreira da Silva
, visando com isso financiar a dependência química.

Contextualizado o fato ilícito, passa-se à análise da irresignação defensiva.

- DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA:

Em relação à temática, malgrado a defesa sustente que a confissão do recorrente se revelou abstrata e não ressaiu corroborada por outros elementos de prova, da detida análise dos autos, conclui-se que
a pretensão recursal não merece prosperar
.

A
materialidade do crime
está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID
134839745 - Pág. 4), do b
oletim de ocorrência (ID
134839745 - Pág. 21/23), e depoimentos colhidos ao longo da persecução penal.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, denota-se a presença de provas aptas a atestar o envolvimento de
JOEL MIRANDA DA SILVA
na empreitada ilícita e a respaldar a sua condenação, pois, a despeito de ter dito
em juízo
que não se recordava do fato, por estar àquele tempo sob efeitos de psicotrópicos, expressamente consignou que os relatos da vítima, e também sua irmã,
eram verídicos
, pois possuíam estreito vínculo e inexistiam motivos para que lhe atribuísse levianamente o crime, razão pela qual
confessou
a prática da infração penal (Relatório de Mídia de ID
134839743).

Não se olvida que a confissão perfectibilizada por
JOEL MIRANDA DA SILVA
revelou-se abstrata, porém, descabe afastá-la, como pretende a defesa, porquanto
as circunstâncias do crime foram satisfatoriamente delineadas pela
vítima
ao longo da persecução
, evidenciando-se dos seus relatos coesão e peculiaridades que o responsabilizaram pela subtração patrimonial ora em evidência.

Nesse viés, a vítima
Adriane Moreira da Silva
afirmou
extrajudicialmente
que o recorrente chegou na sua residência e lhe pediu a quantia de R$ 5,00 (cinco reais) para a aquisição de drogas, oportunidade na qual lhe repassou referida quantia. Pouco tempo depois, o irmão retornou e solicitou mais R$ 20,00 (vinte reais), porém, dessa vez, deixou de atendê-lo, razão pela qual saiu do local irado.

Ademais, registrou que, instante após a saída do irmão, sentiu falta do seu aparelho celular que estava carregando no quarto e não o localizou na residência, causando desespero e a ação de ir atrás daquele para reaver o seu bem, por ser instrumento de trabalho. Disse que não mais o encontrou no bairro, entretanto, obteve informações em um salão de beleza no sentido de que o recorrente passara pelo local e, nessa oportunidade, possuía em mão um aparelho celular
“com tampinha vermelha”
(sic), característica esta que se assemelhava ao seu e lhe possibilitou identificá-lo como de sua propriedade (ID
134839745 - Pág. 10/11).

Sob o crivo do contraditório
, a ofendida manteve idêntica narrativa, frisando que o seu aparelho celular estava no interior da sua residência, que abrigava ao tempo do desaparecimento do bem apenas as suas filhas inimputáveis e ora recorrente, razão pela qual
não possuía dúvidas
quanto à responsabilidade daquele, especialmente por ser dependente químico e ter afirmado às autoridades policiais que o trocara por droga (
Relatório de Mídia de ID
134839743).

Em sendo assim, aplica-se ao caso concreto o hodierno entendimento jurisprudencial no sentido de que
nos crimes patrimoniais
, especialmente aqueles cometidos sem a presença de testemunhas oculares, como se dá
in casu
,
a palavra da vítima
, desde que corroborada pelas demais provas do feito,
assumem relevância probante diferenciada e devem prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
.

Sobre o tema, transcrevo os seguintes precedentes:

“(...). 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”.
(HC 461.477/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – Grifei.

“(...). IV - Importa registrar que,
consoante a jurisprudência desta Corte Superior,
a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais cometidos na clandestinidade
, sobretudo se - como na hipótese - coerente e consentânea com as demais provas dos autos.
Precedentes
”
. (HC 475.526/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018) – Destaquei.

Nos termos volvidos anteriormente, o ora apelante
JOEL MIRANDA DA SILVA

confirmou os dizeres da vítima
, subsistindo, para além disso, assertivas dos policiais do militares
Fernando Amorim Bazzano de Barros
e
Wilson Tibaldi dos Santos
no tocante à contumácia delitiva do réu na prática de crimes patrimoniais naquela urbe, com o fim de manter a dependência química, com o
acréscimo pelo segundo deles
de que se recordava do fato ilícito e àquele tempo o recorrente confirmou que trocara o aparelho celular da vítima por drogas (
Relatório de Mídia de ID
134839743).

A teor da jurisprudência firmada neste e. Tribunal de Justiça, cuida-se de elementos probatórios aptos a influir na convicção do julgador e, outrossim, a atrair o pacificado o entendimento de que
“
o
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

(TJMT,
Enunciado Orientativo n.º 08

do
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Desta feita, à luz do princípio do livre convencimento motivado, conclui-se que a
s provas produzidas em
ambas as fases
da persecução criminal são aptas para demonstrar, além da dúvida razoável, a autoria do apelante

no delito que lhe é imputado, a
inviabilizar o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência probatória.

Ante o exposto,
mantém-se
o desfecho
condenatório.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
JOEL MIRANDA DA SILVA
, mantendo-se incólume a r. sentença condenatória proferida
pelo d. Juízo da 1.ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães - MT, nos autos da ação penal n.º 0001530-57.2018.8.11.0024.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022